Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-94.2025.8.11.0059
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000055-94.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (APELANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (APELADO), DANIEL ROSA DO LAGO - CPF: 481.979.399-34 (APELADO), ALDENOR LIMA DA SILVA - CPF: 011.017.371-66 (APELADO), ALEX GOMES FERREIRA - CPF: 043.890.441-92 (APELADO), DIVA ALVES DE SOUZA - CPF: 902.700.101-49 (APELADO), EVERSOM MARINHO GUIMARAES - CPF: 014.329.851-83 (APELADO), JEFERSON SOUSA DOS SANTOS - CPF: 025.787.111-00 (APELADO), JOAO RODRIGUES - CPF: 692.531.881-20 (APELADO), JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS - CPF: 536.480.051-20 (APELADO), JOSE GILDEMAR LUZ SANTANA - CPF: 344.621.801-78 (APELADO), SELIO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 568.386.111-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE EFEITOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame
:

1. Remessa necessária com apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação popular, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão do não cabimento como substitutivo de ação direta de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em definir se a ação popular é meio processual adequado para impugnar norma municipal com efeitos concretos, cuja inconstitucionalidade é diretamente postulada, como forma de afastar sua aplicação.

III. Razões de decidir
:

3. A ação popular tem por objeto a anulação de atos administrativos lesivos aos bens juridicamente tutelados no art. 1o da Lei n. 4.717/65, não se prestando à impugnação abstrata de normas legais.

4. No caso, a demanda tem por objeto a própria declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, configurando controle concentrado de constitucionalidade, de competência privativa dos legitimados previstos no art. 124 da Constituição Estadual, razão pela qual se revela inadequada a via eleita.

5. Precedentes desta Corte confirmam a tese da impossibilidade de controle abstrato por meio de ação popular.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento: “A ação popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos, cuja análise compete exclusivamente às vias próprias do controle concentrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIII; Lei n. 4.717/1965, art. 19; Lei Complementar n. 101/2000, art. 21, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.470/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.9.2020; TJMT, N.U 1000534-56.2025.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.4.2025; TJMT, N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024; TJMT, N.U 1005066-95.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA
e
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação popular n. 1000055-94.2025.8.11.0059, proposta contra o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
e
OUTROS
, reconheceu de ofício a inadequação da via eleita e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a ação popular é o meio processual adequado para impugnar lei de efeitos concretos, como seria o caso do aumento dos vencimentos de agentes políticos em dissonância com a Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que não se trata de lei de caráter genérico e abstrato.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT) no Id. 308133882, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões dos demais coapelados, ante a ausência de angularização da relação processual.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 311524861, manifestando-se pelo provimento do recurso e, em remessa necessária, pela retificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O – SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, verifica-se que o d. Juízo
a quo
não submeteu a sentença à remessa necessária e a d. Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha opinado pela retificação da sentença em sede de reexame, tampouco pugnou expressamente pela submissão.

De qualquer forma, o art. 19, primeira parte, da Lei n. 4.717/1965 é claro ao dispor que “
a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal
”.

Assim, ainda que o d. Juízo
a quo
não se tenha pronunciado a respeito dessa questão, o fato é que a sentença está sujeita ao reexame.

Pelo exposto,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 19, primeira parte, da Lei n. 4.717/1965.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA
e
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da ação popular n. 1000055-94.2025.8.11.0059, proposta contra o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (MT)
e
OUTROS
, reconheceu de ofício a inadequação da via eleita e, consequentemente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

A ação popular, nos termos do art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal e da Lei n. 4.717/1965, destina-se precipuamente à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, pressupondo inexoravelmente a existência de ato administrativo concreto e específico que ocasione lesão aos bens jurídicos constitucionalmente tutelados.

Na origem, os autores, ora apelantes, objetivam, em última análise, o afastamento da aplicação da Lei Municipal n. 1.150/2024, que fixou novo valor de subsídio para os membros da Câmara de Vereadores do Município de Porto Alegre do Norte (MT), por violação à Lei Complementar n. 101/2000, uma vez que “
o aumento ocorreu em prazo inferior a 180 dias do término do mandato
” (trecho da inicial, Id. 308133384 – Pág. 5).

Não obstante sustentem os apelantes tratar-se de lei de efeitos concretos, a pretensão deduzida na inicial da ação popular configura controle abstrato de constitucionalidade de norma, função essa constitucionalmente reservada à ação direta de inconstitucionalidade e à ação declaratória de constitucionalidade.

Com efeito, a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal não constitui causa de pedir, senão que configura o próprio pedido formulado na inicial.

Não se dirigindo a pretensão à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento da invalidade da legislação que aumentou os subsídios dos agentes políticos por alegada violação ao art. 21, II, da Lei Complementar n. 101/2000, o ajuizamento de ação popular com o escopo de obter a inaplicabilidade da norma municipal constitui verdadeiro sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, em flagrante afronta ao princípio da reserva de jurisdição para o controle concentrado de constitucionalidade.

A natureza genérica e abstrata da norma impugnada não se altera pelo fato de possuir destinatários determinados ou de produzir efeitos patrimoniais específicos. O caráter normativo da lei permanece íntegro, estabelecendo regras gerais para a remuneração de agentes políticos durante toda a legislatura, não configurando ato administrativo de execução concreta e imediata passível de impugnação pela via da ação popular.

Por outro lado, a circunstância de a norma produzir efeitos diretos sobre pessoas determinadas não desnatura sua essência legislativa, tampouco a converte em ato administrativo concreto.

Nesse sentido, têm decidido as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, reconhecendo que a ação popular não constitui meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas.

“
Em conformidade com a jurisprudência pátria, a ação popular não é meio processual adequado para o controle abstrato de constitucionalidade de normas, função essa reservada a ações de competência exclusiva dos órgãos de cúpula do Judiciário, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), conforme disposto nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal.

Não se dirigindo a pretensão do autor à nulidade de ato lesivo concreto ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, mas ao reconhecimento, de forma indireta, da inconstitucionalidade da legislação que aumentou os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, por ferir o princípio da anterioridade da legislatura, correta a sentença que reconheceu a inadequação da ação popular e extinguiu o processo sem resolução do mérito
.” (TJ-MT, N.U 1006213-80.2023.8.11.0013, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.12.2024, publicado no DJE em 19.12.2024).

“
A Ação Popular, conforme estabelece a Constituição Federal e a Lei no 4.717/1965, destina-se à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, não sendo substitutiva de outras ações constitucionais, como a Ação Direta de Inconstitucionalidade
.” (TJ-MT, N.U 1005066-95.2024.8.11.0041, Rel. Desa. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29.10.2024, publicado no DJE em 11.11.2024).

Em recente julgamento, esta c. Câmara decidiu no mesmo sentido:

“
A ação popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos, cuja análise compete exclusivamente às vias próprias do controle concentrado
.” (TJ-MT, N.U 1000534-56.2025.8.11.0037, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 9.4.2025, publicado no DJE em 22.4.2025).

Ademais, os referidos precedentes deste e. Tribunal de Justiça se coadunam com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre os limites da ação popular.

“
Como ensina MARÇAL JUSTEN FILHO, ‘a ação popular não é meio para o controle em abstrato da constitucionalidade de atos legais’ e, por isso, o ‘ato impugnado por meio de ação popular deve ter sido praticado por agente público no exercício de competência administrativa’ (Curso de direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1196).
” (STJ, REsp 1.870.470/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22.9.2020, publicado no DJe em 7.10.2020).

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a inadequação da via processual eleita para a postulação deduzida, sob pena de transmutação da natureza jurídica da ação popular em sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade, com consequente subversão do sistema constitucional de controle de constitucionalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve fixação no juízo de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025